Tribunal: TJMT
Processo: 1012424-42.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012424-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NIVALDO FLORENCIO DA SILVA - CPF: 274.988.751-87 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
– READEQUAÇÃO DOS VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de cobrança de fatura acima da média de consumo, caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

Quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença em ação indenizatória, que julgou procedentes as pretensões iniciais, determinando a readequação das faturas reclamadas nos autos e a condenação da ré ao
pagamento de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais
)
a título de indenização por danos morais.

A recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a necessidade de produção de prova pericial, pugnando, no mérito, pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito ao efetuar cobrança do consumo efetivamente utilizado pelo consumidor.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 115874979, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
o pedido de extinção do feito por alegação de incompetência dos Juizados Especiais, já que o conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré no que tange às cobranças de faturas acima da média de consumo da UC N. 6/299798-9 e da suspensão do fornecimento de energia em sua residência.

A parte autora afirma que não concorda com as cobranças de faturas de energia recebidas em janeiro e fevereiro de 2021, uma vez que estavam com consumo acima da sua média mensal de 144 kWh.

Aduz que a ré, além de efetuar as cobranças indevidas, ainda suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência, razão pela qual pleiteou a readequação das faturas reclamadas, bem como a condenação da reclamada em indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h nos meses de janeiro/2021 (251 kWh) e fevereiro/2021 (242 kWh), e a reclamada, em que pese à alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

Destaco tal ponto, pois a empresa concessionária é que possui os recursos tecnológicos necessários a comprovação das alegações de regularidade no medidor.

Diante desse contexto, entendo que está correta a sentença em reconhecer a falha na conduta da ré, ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, e ainda efetuar a suspensão do fornecimento de energia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, tem-se que efetuar a suspensão de energia elétrica, serviço inquestionavelmente essencial, configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem suspenso o fornecimento da energia fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

(N.U 1044326-13.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se arbitrada em percentual sobre o montante da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022